Tribunal: TJDFT
Processo: 0719695-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719695-58.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MANUEL DA SILVA LICURI AGRAVADO: CINTIA RODRIGUES PEREIRA DA SILVA DECISÃO 1. O réu agrava (id 36376483) contra decisão da Vara Cível do Paranoá (id 36376486) que indeferiu a impugnação relativa a bloqueio de valores (R$ 14.763,03) via Sisbajud, uma vez que não foi comprovada a impenhorabilidade da verba (CPC 833, IV). Alega, em suma, que o numerário é proveniente de ganhos de trabalho autônomo - corretor de imóveis. Sustenta que o bloqueio prejudica seu sustento e da sua família, especialmente porque possui dois filhos, além de dificultar o pagamento de débito junto à concessionária de energia elétrica – R$ 14.208,06 –, e o pagamento da verba honorária do advogado subscritor do presente agravo. Assevera que a constrição impediu regular compensação de cheques anteriormente emitidos. Afirma que, de boa-fé, ajuizou demanda de consignação em pagamento (Proc. 0701582-32.2022.8.07.0008 - Vara Cível do Paranoá) a fim de devolver o sinal (R$ 45.000,00) recebido por ocasião da cessão de direitos do imóvel situado Quadra 02, Conjunto 04, Bloco G, Lote 05, Apto 104, Paranoá-DF. Requer o imediato desbloqueio da verba. 2. O recorrente não comprovou a natureza salarial da verba bloqueada. Nos autos principais (id 123422130), limitou-se a apresentar alguns comprovantes de pagamentos, inclusive ao advogado subscritor do presente agravo, o débito existente perante a Neoenergia e CNH dos filhos, além da certidão de nascimento do seu neto. Sequer juntou extratos bancários atualizados, a fim de corroborar suas alegações, nem mesmo neste agravo, que é composto apenas por procurações e pela decisão agravada. Por fim, a consignatória foi extinta por ausência de emenda à inicial (Proc. 0701582-32.2022.8.07.0008 – id 126384791) e o agravante não interpôs apelo (termo ad quem em 22/06/22). 3. Indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília/, 11/07/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator